Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800711-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEANYO JOSE FREITAS DA SILVA

IMPETRANTE: LUCIANA SA HIRAKAWA PRESTES

IMPETRADO: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II E VII, DO CP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TÓPICO DA SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO REGULAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, com a demonstração da necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução processual;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar, mormente se determinada a expedição da guia de execução provisória adequada ao regime imposto na sentença;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada Dra. Luciana Sá Paixão de Sousa Costa, em favor do nacional Jeanyo José Freitas da Silva, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“
O paciente, em 02/07/2021, foi condenado em 1º grau nas sanções do art. 157, §2º, II e VII do Código Penal, com uma pena fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em regime inicial semiaberto
. O paciente foi preso em flagrante em 15/10/2020, teve a sua prisão flagrancial convertida em preventiva, e desde então está preso.

Na sentença, o juízo de 1° grau negou o direito ao paciente de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva nos seguintes termos: “Em face de permanecer os pressupostos que levaram à decretação da prisão preventiva, nego aos réus o direito de apelarem em liberdade, nos termos do art. 312 do CPP” (Id. nº 6555568, p. 12).

Irresignado com a sentença condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação pendente de julgamento neste Tribunal. Importa destacar que o paciente está preso há mais de 1 (um) ano e 03 (três) meses, inclusive em via de progredir para o regime aberto, em 14/06/2022, sem que tenha sido efetivamente condenado com o trânsito em julgado.

(...).

Ora, a prisão preventiva fora decretada há mais de 1 (um) ano e 03 (três) meses, portanto, não há contemporaneidade na decisão invocada. Os arts. 312, §2°, e 315, §1°, ambos do CPP, trazem a previsão legal de que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida, o que não se verifica no presente caso.

Outrossim, conforme disposição do art. 282, §6° do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de maneira individualizada.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Ante o exposto, requer:

1. A CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, liminarmente, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente;

2. O regular prosseguimento do feito, com a ratificação dos termos da liminar, face à ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.” <sic>

Junta documentos (Id. 7937825 a 7937826).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7942568, sendo prestadas as informações, Id. 7999232, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da ordem, Id. 8034584.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Da negativa ao direito de apelar em liberdade e ausência de fundamentação

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, trata-se de paciente condenado à pena de privativa de liberdade total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão que possa ensejar a liberdade do paciente, pois a r. sentença condenatória, Id. 7937825, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Não aplicável a detração no presente momento, contida no art. 387, § 2° do CPP, tendo em vista que a diminuição do tempo em que o réu esteve custodiado provisoriamente não enseja a mudança do seu regime inicial de cumprimento de pena, cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação da detração, no momento oportuno.

Porque incabível, em face do
quantum
da pena fixada e da grave ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

(...).

Em face de permanecer os pressupostos que levaram a decretação tia prisão preventiva, nego aos réus o direito de apelarem em liberdade, nos termos do Artigo 312 do CPP. (...).” <sic>

Ainda, das informações, Id. 7999232, colho o seguinte,
verbis:

“(...).

JEANYO JOSÉ FREITAS DA SILVA e ERICK DOUGLAS DA SILVA MODESTO foram denunciados pela prática do crime do artigo 157 §2º, II e VII, do Código Penal.

Segundo consta, no dia 15/10/2020, às 14 horas, Maria do Perpétuo Socorro Carvalho Pinheiro e Wandey José Brito da Silva estavam em um estabelecimento situado na Travessa Municipalidade, entre Travessa Manoel Evaristo e Travessa Soares Carneiro, quando o paciente os abordou com uma faca, exigindo o aparelho de telefone celular que estava sobre a mesa e após, empreendeu fuga em uma motocicleta HONDA/BROS, placa OTN 0661, conduzida denunciado ERICK DOUGLAS DA SILVA MODESTO.

Consta ainda que, de imediato, as vítimas acionaram policiais militares que conseguiram localizar os denunciados, ainda em posse do telefone celular subtraído, e prendê-los em flagrante.

A prisão em flagrante dos denunciados foi convertida em prisão preventiva em 16/10/2020. pela 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas cautelares de Belém.

A denúncia foi oferecida em 10/11/2020 e recebida por este Juízo em 12/11/2020.

O paciente foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação 07/01/2021. A instrução criminal iniciou-se em 04/02/2021 e encerrou-se em 10/05/2021.

Em 02/07/2021, este Juízo proferiu sentença condenatória em desfavor do paciente, imputando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo sido negado o direito de apelar em liberdade, por ainda restarem evidentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No dia 16/08/2021, por ser tempestivo, foi recebido o recurso de apelação em favor do paciente.

A Guia de execução provisória foi encaminhada à Vara de Execuções em 29/09/2021.

Na mesma data os autos foram remetidos à Instância Superior.” <sic>

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia.

Afinal, a sentença contém fundamentação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelo que não há que se falar em ofensa ao artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, que estabelece que ao juiz do feito deve-se creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e apreciar a necessidade da manutenção da custódia.

Assim, constata-se que não há constrangimento ilegal a ser reparado.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente que, teria aderido à conduta dos corréus, que cercaram as vítimas e, fingindo portarem armas de fogo, ameaçaram-nas de efetuarem disparos caso elas não entregassem seus celulares, tendo o paciente viabilizado a fuga de todos ao final. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde pela prática de outros delitos, demonstram a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da compatibilidade da medida cautelar com o regime semiaberto

Neste ponto, ressalte-se que a guia de recolhimento provisória já foi expedida pelo juízo de origem, como determinado na resp. sentença, Id. 7999232.

Ainda, deve ser mencionado que
“segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime”
(AgRg no RHC 146.173/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).

Nessa linha:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1- Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, demonstrando a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução.

2- A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar e expedida a respectiva guia de execução provisória.

3- Ordem conhecida e denegada.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5147030-30.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 30/04/2020, DJe de 30/04/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 03/03/2022